Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-27.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO. DÚVIDA ACERCA DA QUANTIDADE DE PARCELAS. PREVALÊNCIA DA VERSÃO AUTORAL. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO DESCABIDA. DÍVIDA INEXIGÍVEL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O cerne do debate é definir se o acordo pactuado entre as partes previa o pagamento da dívida em 10 ou 11 parcelas de R$ 1.813,09, além da entrada de R$ 800,00.
2. Apesar de o requerido sustentar que colacionou áudio comprovando a sua versão dos fatos, verifica-se que o link indicado na contestação (ID 13105033 – fl. 02) não direciona o operador a qualquer gravação, impossibilitando, portanto, a oitiva do áudio mencionado. O autor, ao seu turno, colacionou o número do protocolo (4456098) da ligação na qual teria sido firmado o acordo em 10 parcelas.
3. Deste modo, o réu não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar as suas alegações, razão pela qual deve ser considerado que a negociação foi firmada em uma entrada de R$ 800,00 + 10 parcelas de R$ 1.813,09. Por tal motivo, caracteriza-se como ilegítima a cobrança de valores para além de tais quantias.
4. De mais a mais, as considerações expostas na sentença acerca do pagamento ou não da última parcela do acordo (fato que levou à minoração do valor da condenação justamente porque considerado que esta última parcela não havia sido paga), são descabidas, uma vez que restou incontroverso nos autos que a única quantia cujo pagamento se discute é a primeira parcela de R$ 1.813,09, tendo ambas as partes concordado que as demais parcelas restaram quitadas.
5. Entretanto, ao contrário do pleiteado pelo autor, não faz ele jus à restituição do indébito, pois o instituto do art. 42, parágrafo único, do CDC se destina unicamente ao consumidor que paga quantia cobrada indevidamente. Não tendo o requerente comprovado que quitou o valor de R$ 5.022,74, não há espaço para a condenação do réu na sua devolução, seja na forma simples, seja na modalidade dobrada.
6. Por outro lado, reconhecido o caráter indevido da cobrança R$ 5.022,74 em desfavor do autor, imperiosa a declaração da inexigibilidade da dívida, decotada apenas a quantia de R$ 126,01, reconhecida pelo próprio demandante como dívida em aberto frente ao requerido.
7. Recurso do autor CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso do réu CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para excluir o provimento condenatório imposto pela sentença, bem como para reduzir o valor da dívida do autor frente ao réu para a quantia de R$ 126,01. Custas recolhidas. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Sem condenação do réu na mesma verba sucumbencial por não ter sido recorrente vencido na integralidade.